Tribunal: TJDFT
Processo: 0000178-51.1998.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000178-51.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: HIROMI MIURA, ROBERTO COELHO FLAUSINO, LUCIA DE FATIMA MONTURIL REGO, SHEYLA MADALENA DE PAULA BARCELOS, JOAQUIM FERNANDES DA SILVA, LUCIANA RODRIGUES, ZULEICA GUEDE PELLICER, LUCELIA RODRIGUES MALTA, ADALBERTO XIMENES ARAGAO DA ROCHA, JOSE ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em petição de ID 43286769, o exequente ROBERTO COELHO FLAUSINO pede o envio dos cálculos da d. Contadoria Judicial e a manifestação da parte requerida de ID 32538295 para a COORPRE, a fim de que sejam tais documentos colacionados aos autos do Precatório n. 2010.00.2.001872-35. Por sua vez, as causídicas Heloisa Helena Stein Neves e Christiane Stein Suita postulam a tramitação prioritária, por ser idosa a primeira advogada, bem como a juntada do respectivo substabelecimento, e indicam as contas bancárias de preferência para o adimplemento do crédito destinado às mesmas (ID 43425124). Por fim, o Distrito Federal manifesta ciência da documentação anexada ao feito executivo. Entendo que não há o que prover quanto às providências ora postuladas, porquanto os causídicos poderão fazer a juntada dos documentos que entendem pertinentes diretamente perante o Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios deste egrégio Tribunal, inclusive em relação ao pedido de tramitação prioritária do precatório e a indicação das respectivas contas bancárias para adimplemento do débito. Assim, aguardem os autos na Secretaria deste egrégio Conselho Especial para oportuna conclusão. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador